Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706374-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO CARVALHO PORTO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Carvalho Porto contra a r. decisão Id. 55978999, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0724515-83.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Compulsando os autos, verifica-se que há elementos de prova que infirmam a declaração de hipossuficiência prestada pelo requerido, especialmente se somados os rendimentos declaradamente auferidos, os quais alcançam um montante mensal de R$ 6.414,30 (seis mil quatrocentos e catorze reais e trinta centavos), conforme ID 184238409. Adota-se o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretada à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Nessa linha de raciocínio, a parte autora não comprovou fazer jus ao benefício. Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, INDEFIRO o pedido. Transcorrido o prazo para apresentar eventual recurso a presente Decisão, o que deverá ser certificado perante pesquisa em cadastro da Instância revisora, anote-se conclusão para sentença. I.” Em síntese, o Agravante alega que não tem condições de pagar as despesas processuais, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Argumenta que, a despeito de ter renda fixa, os custos relacionados à moradia, alimentação, saúde e outros ultrapassam os rendimentos percebidos. Salienta que tem dependentes, inclusive menores de idade, que dependem financeiramente dos seus rendimentos. Além disso, contraiu empréstimos, o que, também, afeta sua capacidade financeira. Afirma que a Lei no 1.060/50, em seu art. 4o, § 1o, dispõe que “presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.” Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, o Agravante pede que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, para que lhe seja deferida gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cumpre ressaltar, ainda, que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao Agravante (Réu), pois os contracheques colacionados aos autos - Id. 55978999 -, comprovam que percebe rendimentos mensais líquidos próximos a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A Declaração de IR Id. 55978999 não apontou rendimentos altos que permitam o Agravante pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Além disso, possui três filhos menores que dele dependem. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora